Tribunal: TJDFT
Processo: 0745471-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745471-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEVAR FAVARO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PESSOA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL. AGÊNCIA. SUCURSAL. LOCAL DO CONTRATO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins processuais, o domicílio das pessoas jurídicas, no que se refere às obrigações contraídas fora da sua sede, deve considerar a agência ou sucursal em que o contrato foi celebrado ou a obrigação pretendida deve ser cumprida (CCB, art. 75, §1o, IV e CPC, art. art. 53, III, “b”). Precedentes deste Tribunal. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 3. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de domicílio de qualquer sucursal mais próxima ao domicílio dos contratantes. 4. O fato de o Banco do Brasil ter sede em Brasília não sustenta a competência aleatória. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a "sede" como critério único de competência. Ao contrário, a sede é residual. 5. A Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. A distribuição da demanda em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, §5o, alterado pela Lei no 14.879 de 4 de junho de 2024). 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica figura como ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”). 8. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Devar Favaro contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Turvo/SC (proc. no 0738271-28.2024.8.07.0001, ID no 212533289, págs. 426-433). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que não se trata de escolha aleatória do foro, pois a ação está fundada em direito pessoal e a competência é do local da sede da pessoa jurídica (CPC, artigos 46 e 53, III, “a”). 3. Sustenta que o Banco do Brasil tem sua sede/matriz no Distrito Federal, motivo pelo qual deve ser preservada a competência da 14a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda, pois o pedido é de liquidação de sentença, nos termos do art. 512 do CPC. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária continue tramitando na 14a Vara Cível de Brasília. 5. Preparo (ID no 65528056). 6. Sem contrarrazões. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifado na transcrição] Do mérito. 10. O pedido de “liquidação de sentença” tem o intuito de obter acesso aos extratos e demais contratos vinculados à agravante, para que seja declarado líquido e certo eventual valor da condenação às diferenças apuradas na ação civil pública no 94.0008514-1. 11. Está em vigor desde sua publicação a Lei no 14.879 de 4 de junho de 2024, que alterou o §1o (do) e inseriu o §5o no art. 63 do Código de Processo Civil: § 1o - A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 5o - O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. [grifado na transcrição] 12. Essa lei, de natureza processual, está sujeita ao princípio tempus regit actum, com aplicação imediata aos processos no estado ou na fase em que estão (rebus sic stantibus). Ainda que não houvesse as justificativas já elencadas, há a inovação legal que supera todas as teses do agravante que, apesar da interposição do recurso hoje, não analisou a incidência da nova Lei, em vigor há meses. 13. A Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Essa Súmula não sobreviveu à nova lei. 14. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 15. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de domicílio dos contratantes ou da agência em que celebrou o empréstimo e contra a qual exige a liquidação de sentença. 16. O agravado tem agência bancária estabelecida em Turvo/SC (no 0993), cidade em que as cédulas de crédito devem ter sido emitidas. Logo, o pedido pode ser apreciado pelo foro da referida sucursal, uma vez que localizada no local do contrato e mais próxima ao domicílio de ambas as partes. 17. A não ser o fato de o Banco do Brasil, como diversas outras instituições, ter sede em Brasília, nada do caso relaciona-se ao Juízo de origem. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 20. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. 21. Mesmo mantido pela União, não pode ser desconsiderada sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 22. O número de juízes é proporcional à população, mas a efetiva demanda judicial evidencia uma disparidade absoluta nessa relação, podendo-se concluir que este Tribunal foi transformado, abusivamente, em um Tribunal Nacional por razões econômicas: suas baixas custas e as facilidades de acesso pelo Processo Judicial eletrônico 23. O fato de o Banco do Brasil ter sede em Brasília não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a “sede” como critério único de competência. Ao contrário, a sede é residual. 24. Para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão é facilitar o acesso ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo mais próximo do domicílio do autor e onde a obrigação deve ser cumprida (Comarca de Turvo/SC), em observância ao CPC, art. 53, inciso III, alínea "b". 25. Precedente deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO NA SEDE DA EMPRESA. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado, com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do mesmo diploma legal). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão no 1916975, 07283427120248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 26. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. As Comarcas se confundem. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. 27. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 28. A competência, em casos como este, em que se indica como sendo de competência absoluta o foro da sede em que a pessoa jurídica é domiciliada, em detrimento da sucursal, do domicílio do próprio autor e onde a obrigação deve ser cumprida, pode ser declinada de ofício, aplicando-se o princípio consequencialista, inclusive. 29. Mantenho a decisão agravada. DISPOSITIVO 30. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 31. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília. 32. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp no 1.481.548/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 36. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO